Tribunal: TJPA
Processo: 0808478-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808478-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIANO JOSE LIMA DE ALMEIDA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA.
AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita do ora agravante.

II –
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante financiou um veículo no valor de R$36.290,00 (trinta e seis mil, duzentos e noventa reais), com parcelas de R$1.086,56 (mil e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808478-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO JOSÉ LIMA DE ALMEIDA

ADVOGADO: ARIADNE OLIVEIRA MOTA DURANS

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCIANO JOSE LIMA DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória nos autos do processo n° 0800898-97.2020.8.14.0006, oriunda da 1ª Vara Cível e empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação Revisional De Contrato De Financiamento em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O Agravante em suas razões, requer inicialmente a concessão da gratuidade.

Nas razões recursais postula a reforma da decisão atacada sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Alega que a decisão está equivocada uma vez que a gratuidade da justiça foi indeferida pelo fato do agravante possuir veículo típico de classe média. Assevera que o carro não é um artigo de luxo e sim uma necessidade.

Discorre sobre a Lei 1.060/50 e diz que não precisa provar sua hipossuficiência financeira já que é presumida, bastando apenas a simples afirmação nos termos da Lei.

Requer ao final a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.3516328/3516337.

Às ID.3791631 foi dado despacho concedendo automaticamente a atribuição do efeito suspensivo.

Às ID.3959462 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de gratuidade processual, determinando o recolhimento das custas.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante financiou um veículo no valor de R$36.290,00 (trinta e seis mil, duzentos e noventa reais), com parcelas de R$1.086,56 (mil e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), valor considerado para quem não tem condições financeiras.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

Ementa
: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1) A gratuidade de justiça
, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça.
2) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. 3) Caso em que os documentos acostados revelam que o agravante aufere renda mensal bruta incompatível com o benefício da gratuidade
de justiça. Confirmação da decisão que indeferiu a AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084532522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 17-12-2020).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida, devendo ainda, o agravante recolher as custas deste recurso.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021